Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704613-98.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA CASASANTA PONTES, DISTRITO FEDERAL, MARIA INES ANDRADE CASASANTA (ESPÓLIO DE) APELADO: DISTRITO FEDERAL, LARISSA CASASANTA PONTES, MARIA INES ANDRADE CASASANTA (ESPÓLIO DE) DESPACHO Intime-se a apelante LARISSA CASASANTA PONTES para que, no prazo de cinco dias, junte aos autos a guia de recolhimento do preparo de ID 25231227 ou promova o pagamento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a guia é documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento apresentado, nos termos do artigo 7o, da Portaria Conjunta no 50/2013, deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator